Tribunal: TJDFT
Processo: 0725038-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725038-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANIO SILVEIRA DA COSTA AGRAVADO: VALERIA KOPPE DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte devedora contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu medidas executórias atípicas para determinar a suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação - CNH e de seu passaporte, bem como o cancelamento dos seus cartões de crédito, pelo prazo de um ano. O agravante alega que, embora a execução se processe no interesse do credor, ela deve se realizar do modo menos gravoso, preservando-se a dignidade do devedor. Entende necessária a ponderação da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a se evitar sacrifícios desproporcionais. Defende que as medidas executivas devem recair sobre o patrimônio do devedor, não sobre a sua pessoa. Aduz que o magistrado não está autorizado a restringir a liberdade pessoal do devedor, mormente quanto ao seu direito de ir e vir, de fundo constitucional. Pontua que a CNH pode ser necessária ao desempenho de trabalho. Acresce que não lhe foi dada a oportunidade de manifestação prévia. Ressalta que o cancelamento dos cartões de crédito eventualmente emitidos em seu nome somente poderia ocorrer excepcionalmente, mas não estão presentes os requisitos para tanto, mormente porque não apresenta alto padrão de vida, nem há indícios de ocultação do patrimônio. Afirma que o relator tem a prerrogativa de atribuir efeito suspensivo ao recurso. Conclui requerendo a concessão do efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da decisão agravada para revogar as medidas executivas. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Analisando as razões apresentadas, vê-se que não houve expressa referência ao periculum in mora, deixando o agravante de delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, dizer que “impõe-se a necessidade do deferimento do efeito suspensivo a decisão objurgada a fim de não permitir a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte, bem como o cancelamento dos cartões de crédito do agravante, até a decisão final a ser proferida nesse recurso”. Aliás, as alegações do agravante foram todas trazidas em abstrato, não havendo indicação concreta de que o agravante possua veículo automotor, passaporte ou cartão de crédito. Ao revés, nos autos de origem, afirmou expressamente que as motocicletas e reboque registrados em seu nome, encontrados via Renajud, teriam sido alienados a terceiros anteriormente (ID no 89955409 dos autos de origem no 0701018-42.2020.8.07.0002). Neste caso, à míngua de urgência, sequer alegada, resta prejudicada a análise quanto ao outro requisito, atinente à relevância da argumentação recursal. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator